Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701778-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO SAYAO CARVALHO ARAUJO NETO AGRAVADO: GERALDO DE CARVALHO BORGES DESPACHO Intime-se a parte embargada/agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre os embargos de declaração opostos no ID 68535192, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator